Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749567-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN ESTEVAO AGRAVADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALAN ESTEVÃO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais no. 0749782-23.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta aos autos do processo originário, verifico que foi proferida sentença em 21/02/2025, que julgou procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato e condenar a parte ré a proceder à transferência junto ao DETRAN, do veículo indicado na inicial, a pagar ao autor o valor de R$180.866,37, devidamente corrigido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00. Dessa forma, considerando que a superveniência da sentença afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador